Tribunal: TJES
Processo: 5016127-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016127-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOICYELLE ROSA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016127-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOICYELLE ROSA DA SILVA

AGRAVADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, pela qual se pretende a autorização e o custeio imediato de múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica por operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem caráter inequivocamente reparador ou funcional, nos termos do Tema Repetitivo 1.069 do STJ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo 1.069, fixa que cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais em pacientes pós-bariátricos possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que não tenham natureza meramente estética.

A concessão de tutela provisória exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que demanda laudos médicos claros quanto ao caráter funcional de cada procedimento indicado.

A existência de múltiplas intervenções, com utilização de materiais de alto custo, aliada à divergência entre o laudo do médico assistente e a auditoria da operadora, evidencia dúvida razoável sobre a natureza integral dos procedimentos.

A ausência de comprovação robusta e individualizada do caráter reparador de todas as cirurgias afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

O perigo de dano não se configura, pois os laudos não indicam risco iminente de morte ou lesão permanente, sendo possível aguardar a instrução probatória.

O lapso temporal entre a cirurgia bariátrica (março de 2023) e o pedido judicial reforça a inexistência de urgência contemporânea que justifique intervenção judicial irreversível.

A jurisprudência pátria exige cautela na concessão de tutela antecipada em casos análogos, sobretudo quando ausentes elementos concretos de urgência e necessária a produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica pelo plano de saúde depende da comprovação inequívoca de seu caráter funcional ou reparador. 2. A concessão de tutela provisória exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo laudos genéricos ou inconclusivos. 3. A ausência de urgência, evidenciada pela inexistência de risco iminente e pela possibilidade de dilação probatória, impede a concessão de medida antecipatória irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/09/2023; TJES, AI nº 5009608-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18/11/2024; TJ-PR, AI nº 0056742-58.2022.8.16.0000; TJ-RJ, AI nº 0072990-18.2022.8.19.0000; TJ-CE, AI nº 0638236-61.2022.8.06.0000; TJGO, AI nº 5045149-46.2023.8.09.0051.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016127-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOICYELLE ROSA DA SILVA

AGRAVADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOICYELLE ROSA DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
"ação de obrigação de fazer c/c. reparação de danos"
proposta em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a autorização e o custeio imediato de diversos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
foi submetida a cirurgia bariátrica em março de 2023, resultando na perda de 60 kg e consequente excesso de pele, o que lhe causa dores, infecções cutâneas recorrentes e grave abalo psicológico (transtorno dismórfico corporal);
(ii)
os procedimentos solicitados possuem natureza reparadora e funcional, e não meramente estética, integrando o tratamento da obesidade mórbida nos termos do Tema Repetitivo 1.069 do STJ;
(iii)
a urgência está caracterizada pelo sofrimento físico e psíquico contínuo, não se limitando apenas ao risco de morte ; e
(iv)
a decisão de primeiro grau ignora a prova documental e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Assim, pugnou pela concessão de efeito ativo para determinar a imediata realização das cirurgias e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada.

Por meio de decisão monocrática,
indeferi o pedido de efeito ativo
. Fundamentei que a fragilidade probatória neste momento processual impede a concessão da tutela, sendo prudente aguardar a dilação probatória (perícia técnica) e o contraditório, uma vez que a cirurgia bariátrica ocorreu há considerável tempo (março/2023) e os laudos apresentados não apontam risco iminente de morte ou lesão permanente que justifique a intervenção irreversível antes do julgamento do mérito.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É fato notório e consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo n. 1.069, que a cirurgia plástica reparadora ou funcional, em paciente pós-bariátrica, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, por ser considerada etapa complementar e necessária ao tratamento da obesidade mórbida.

Entretanto, para que a obrigação de fazer seja imposta em sede de urgência, é imperativo que os laudos médicos apresentados sejam inequívocos quanto ao caráter eminentemente funcional e reparador de
todos
os procedimentos solicitados, e não apenas de forma genérica.

Nestes termos:

“(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,
(ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023)

Na hipótese, a Agravante apresentou laudos que atestam a necessidade reparadora das cirurgias. Contudo, em casos que envolvem uma pluralidade de intervenções cirúrgicas e o uso de materiais de alto custo (como próteses mamárias e equipamentos como o Renuvion, conforme orçamento ID 67011985), e havendo dúvida razoável sobre o caráter de todos os procedimentos (confrontando o laudo do médico assistente com a auditoria interna da operadora, ainda que esta não vincule o julgador), a probabilidade do direito não se revela de forma imediata e cristalina. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar que o plano de saúde promovesse a cobertura integral das cirurgias descritas em relatório médico, fornecendo materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. A Agravada havia ajuizado ação originária buscando compelir o plano a cobrir cirurgias plásticas pós-bariátricas descritas em laudo médico, alegando urgência e necessidade dos procedimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter reparador ou funcional e decorrem do tratamento de obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) verificar se a urgência requerida para deferimento da tutela provisória foi devidamente demonstrada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ estabelece que planos de saúde são obrigados a cobrir cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos, desde que não sejam meramente estéticas. No presente caso, os documentos apresentados pela Agravada não demonstram de forma inequívoca que todos os procedimentos requeridos possuem caráter reparador ou funcional, bem como não indicam urgência que justifique a tutela antecipada.
A jurisprudência deste Tribunal, em casos similares, tem entendido que, para a concessão de tutela provisória, é necessário que os laudos comprovem com clareza o caráter reparador e a urgência dos procedimentos, sob pena de indeferimento do pedido antecipado. A concessão de medida liminar deve ser precedida de produção de provas mais robustas que comprovem tanto o caráter reparador dos procedimentos quanto a urgência, especialmente quando o custo elevado das cirurgias e os materiais requisitados exigem criteriosa análise de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Para a concessão de tutela provisória que determine a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, é necessário comprovar de forma inequívoca o caráter reparador ou funcional dos procedimentos solicitados e a urgência na sua realização. A mera apresentação de laudos genéricos, sem individualização do quadro clínico do paciente e sem demonstração clara da urgência, não atende aos requisitos para deferimento de tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, alterada pela Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008422-74.2023.8.08.0000, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 25/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004682-11.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007622-80.2022.8.08.0000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 15/09/2023. (TJES. 5009608-98.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARHTUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 18/11/2024)

Para além disso, registro que, embora não ignore o sofrimento físico e emocional da agravante, No caso em apreço, verifico que:
(i)
a cirurgia bariátrica foi realizada em março de 2023, e a perda de peso da Agravante se encontra
estabilizada há tempo suficiente
para uma instrução processual completa;
(ii)
os laudos médicos e psicológicos, embora atestem o
sofrimento contínuo
, não apontam para uma
situação de urgência ou emergência (risco de morte ou lesão permanente)
que impeça o seguimento normal do processo.

Assim, o desconforto e o dano psicológico, apesar de graves, não caracterizam, na jurisprudência pátria, a urgência
judicial
que autorize a intervenção antecipada e irreversível do Judiciário sem o devido aprofundamento da prova.

Nesse sentido, a jurisprudência corrobora a necessidade de cautela quando o lapso temporal permite o amadurecimento instrutório:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSURGÊRGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO NO SENTIDO DE DETERMINAR À OPERADORA QUE AUTORIZE A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS QUE APONTAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES –
NECESSIDADE, PORÉM, DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ARTIGO 300, CAPUT DO CÓGIDO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – LAPSO TEMPORAL ENTRE AS CIRURGIAS BARIÁTRICA E REPARADORA QUE SE OPÕE À NECESSIDADE PREMENTE DESTA
– LAUDOS MÉDICO E PSICOLÓGICO QUE NÃO APONTAM PARA A URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – INTERVENÇÃO IRREVERSÍVEL – PACIENTE, ADEMAIS, QUE NÃO TROUXE NEGATIVA FORMAL DA OPERADORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00567425820228160000 Curitiba 0056742-58.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 18/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE QUE MERECE PROSPERAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ALEGADA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO RESTOU, ATÉ ENTÃO, SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. CIRURGIA BARIÁTRICA REALIZADA HÁ MAIS DE 05 ANOS. PACIENTE QUE VEM RECEBENDO O DEVIDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO TANTO EM RELAÇÃO À SAÚDE FÍSICA, QUANTO EMOCIONAL. EVIDENTE POSSIBILIDADE DE AGUARDAR UM MAIOR AMADURECIMENTO INSTRUTÓRIO DA DEMANDA, PODENDO A QUESTÃO SER REEXAMINADA POSTERIORMENTE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00729901820228190000 202200299428, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 02/02/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARADORES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO DE DANO GRAVE NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TEMA 1069. AFETAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se a Operadora do Plano de Saúde/agravada tem o dever de custear cirurgia plástica à autora/agravante sob a justificativa de que se trataria de cirurgia reparadora decorrente de excesso de pele pós-bariátrica. 2. De acordo com os incisos do art. 10 da Lei nº 9.656/98, é lícito ao plano de saúde negar autorização para cirurgias, procedimentos clínicos, bem como órteses e próteses para fins estéticos. Tanto é que cirurgias plásticas, em regra, não constam no rol da ANS.
3. O relatório médico deve conter informações detalhadas sobre o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico da beneficiária, bem como os motivos pelos quais a cirurgia reparadora seria necessária e urgente. Precedentes. 4. O pleito da agravante não merece ser provido, pois não há comprovação de que a demora na realização da cirurgia possa causar danos irreversíveis a sua saúde ou a sua vida.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - AI: 06382366120228060000 Fortaleza, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

Em consonância com a posição aqui adotada, também já se manifestou este Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar que o plano de saúde promovesse a cobertura integral das cirurgias descritas em relatório médico, fornecendo materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. A Agravada havia ajuizado ação originária buscando compelir o plano a cobrir cirurgias plásticas pós-bariátricas descritas em laudo médico, alegando urgência e necessidade dos procedimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter reparador ou funcional e decorrem do tratamento de obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) verificar se a urgência requerida para deferimento da tutela provisória foi devidamente demonstrada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ estabelece que planos de saúde são obrigados a cobrir cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos, desde que não sejam meramente estéticas. No presente caso, os documentos apresentados pela Agravada não demonstram de forma inequívoca que todos os procedimentos requeridos possuem caráter reparador ou funcional, bem como não indicam urgência que justifique a tutela antecipada.
A jurisprudência deste Tribunal, em casos similares, tem entendido que, para a concessão de tutela provisória, é necessário que os laudos comprovem com clareza o caráter reparador e a urgência dos procedimentos, sob pena de indeferimento do pedido antecipado. A concessão de medida liminar deve ser precedida de produção de provas mais robustas que comprovem tanto o caráter reparador dos procedimentos quanto a urgência, especialmente quando o custo elevado das cirurgias e os materiais requisitados exigem criteriosa análise de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Para a concessão de tutela provisória que determine a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, é necessário comprovar de forma inequívoca o caráter reparador ou funcional dos procedimentos solicitados e a urgência na sua realização. A mera apresentação de laudos genéricos, sem individualização do quadro clínico do paciente e sem demonstração clara da urgência, não atende aos requisitos para deferimento de tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, alterada pela Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008422-74.2023.8.08.0000, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 25/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004682-11.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007622-80.2022.8.08.0000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 15/09/2023. (TJES. 5009608-98.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 18/11/2024)

Logo,
“não comprovada a urgência/emergência na realização da cirurgia reparadora, haja vista a não evidência de que a espera do trâmite regular do processo irá comprometer a utilidade do direito vindicado, vez que o desconforto físico e emocional declarado pela paciente, a princípio, não tem força para lhe causar dano irreversível, mostra-se ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela na ação de origem”
(TJGO - AI: 50451494620238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
JOICYELLE ROSA DA SILVA
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para, manter integralmente a decisão agravada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.